Tribunal: TJES
Processo: 0008372-96.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008372-96.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILTON CESAR DOS REIS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0008372-96.2015.8.08.0006

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO:
NILTON CESAR DOS REIS

JUÍZO PROLATOR:
ARACRUZ - 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES - DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE (B-94). CUMULAÇÃO COM AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (B-31). FATOS GERADORES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que concedeu auxílio-acidente (B-94) ao autor, determinando o pagamento desde 10/06/2014, sem o desconto (suspensão) dos períodos em que o segurado recebeu auxílio por incapacidade temporária (B-31) (2015-2017 e 2018-2019).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a cumulação de auxílio-acidente (B-94) com auxílio por incapacidade temporária (B-31), quando o INSS alega que ambos decorrem do mesmo fato gerador (patologia na coluna lombar).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação previdenciária (art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/1991) veda a acumulação de auxílio-acidente com auxílio por incapacidade temporária quando decorrentes do mesmo fato gerador. 4. No caso concreto, os fatos geradores são distintos. O auxílio-acidente (B-94) foi concedido em razão da consolidação de múltiplas patologias (coluna, pé esquerdo, ombro e quadro depressivo) que resultaram em incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual (DII 09/06/2014). 5. Os benefícios por incapacidade temporária (B-31), recebidos posteriormente, decorreram do agravamento de apenas uma dessas patologias (a lombar), que gerou incapacidade total e temporária, exigindo tratamento cirúrgico. 6. Não havendo identidade de fatos geradores, é lícita a cumulação dos benefícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC).
Tese de julgamento:
“1. A vedação legal à acumulação do auxílio-acidente com o auxílio por incapacidade temporária (art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/1991) aplica-se apenas quando ambos os benefícios decorrem do mesmo fato gerador. 2. É possível a cumulação quando o auxílio-acidente indeniza a sequela parcial e permanente consolidada de um conjunto de lesões, e o auxílio por incapacidade temporária posterior cobre a incapacidade total e temporária decorrente do agravamento de uma daquelas lesões.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, art. 86, § 2º; Decreto nº 3.048/1999, art. 104, § 6º; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AR nº 6.552/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 25/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0008372-96.2015.8.08.0006

APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO
: NILTON CESAR DOS REIS

JUÍZO PROLATOR:
ARACRUZ - 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES - DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de pagamento do benefício de auxílio-acidente (B-94), concedido na sentença, concomitantemente com os benefícios de auxílio por incapacidade temporária (B-31), recebidos pelo autor nos períodos de 01/11/2015 a 20/12/2017 e 24/02/2018 a 17/03/2019.

O INSS (Apelante) defende a impossibilidade, sob o argumento de que ambos os benefícios decorrem do mesmo fato gerador, qual seja, a patologia na coluna lombar.

A tese não prospera.

A legislação previdenciária veda, de fato, a acumulação de auxílio-acidente com auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) quando ambos decorrerem do
mesmo fato gerador
. É o que dispõe o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91, e o art. 104, § 6º, do Decreto nº 3.048/99, este último invocado pelo recorrente.

Ocorre que, no caso dos autos, os fatos geradores não são idênticos.

A r. sentença concedeu o auxílio-acidente com base no Laudo Médico Pericial judicial (ID 16541676). A Sra. Perita, Dra. Silvana Cândida da Costa Raposo, atestou que o autor, em decorrência de sua atividade habitual como Operador de Equipamentos Portuários, desenvolveu
múltiplas patologias
.

Conforme resposta ao quesito 2 do laudo (ID 16541676) , o autor foi diagnosticado com um conjunto de enfermidades: Artrite não especificada (CID10 M13.9), Outras sinovites e tenossinovites em pé esquerdo (CID10 M65.8), Derrame articular (CID10 M25.4), Lumbago com ciática (CID10 M54.4), Dor lombar (CID10 M54.5), Outras espondiloses (CID10 M47.8), Discopatia lombar com radiculopatia (CID10 M51.1), Cisto sinovial em pé esquerdo (CID10 M71.3) e Episódios depressivos (CID10 F32).

A perícia concluiu que esse conjunto de patologias gerou incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, cuja data de início da incapacidade (DII) foi fixada em 09/06/2014, data em que foi concluída sua reabilitação profissional para outra função.

Portanto, o
fato gerador
do auxílio-acidente (B-94), concedido judicialmente, é a
consolidação das sequelas
decorrentes desse amplo conjunto de patologias (coluna, pé esquerdo, ombro e quadro depressivo), que resultou na redução permanente da capacidade laboral a partir de 09/06/2014.

Por outro lado, os benefícios por incapacidade temporária (B-31), pagos administrativamente nos períodos de 2015 a 2019, tiveram como causa o
agravamento
de
uma
dessas patologias (a lombar), que gerou incapacidade
total e temporária
para o trabalho, exigindo, inclusive, procedimentos cirúrgicos específicos (Artrodese em 17/10/2015 e Radiofrequência em 24/04/2018), conforme descrito nos próprios laudos administrativos juntados pelo INSS.

Como bem apontado pelo Apelado, Sr. Nilton Cesar dos Reis, em suas contrarrazões (ID 16541786), o auxílio-acidente tem como origem múltiplas doenças, para além daquela que ensejou os afastamentos temporários (focados na coluna lombar).

Desse modo, não há identidade de fatos geradores. O auxílio-acidente (B-94) indeniza a
perda parcial e permanente
da capacidade (sequela consolidada) desde 2014, decorrente do conjunto de lesões; os auxílios-doença (B-31) cobriram incapacidades
totais e temporárias
posteriores, decorrentes do agravamento de uma das lesões.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou que a cumulação é harmônica quando os benefícios possuem fatos geradores diversos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. 1. Embora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tenha considerado acumuláveis os benefícios auxílio-acidente e auxílio-doença, afirmando ser irrelevante terem o mesmo fato gerador, ressaltou que, no caso, tinham origens distintas. 2. Assim, a decisão rescindenda não contém erro de fato, pois a cumulação se deu entre benefícios com fato gerador diverso, o que está em harmonia com o entendimento firmado por este Superior Tribunal. 3. Ação rescisória julgada improcedente. (STJ - AR: 6552 DF 2019/0249892-7, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/11/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "A cumulação de auxílio-doença e auxílio-acidente é admissível quando os benefícios têm fatos geradores distintos. Confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Francisco Manoel da Cruz contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente, formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) . O apelante argumenta que houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial, essencial à comprovação do nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e a redução da sua capacidade laboral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial; (ii) determinar se é possível a cumulação dos benefícios de auxílio-doença e auxílio-acidente quando decorrentes de fatos geradores diversos. III . RAZÕES DE DECIDIR A decisão deve ser anulada devido à ausência de dilação probatória, especificamente a não realização de perícia, necessária para averiguar a ocorrência do acidente de trabalho e a consequente redução da capacidade laboral do apelante. O fato gerador dos benefícios de auxílio-doença concedidos ao apelante entre 2019 e 2020, relacionados a condições de saúde distintas (hérnia inguinal, cálculos biliares, hérnia abdominal), não impede a concessão do auxílio-acidente, uma vez que os fatos geradores são diversos, o que possibilita a cumulação dos benefícios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: O cerceamento de defesa se caracteriza quando o julgamento ocorre sem a devida produção de prova pericial necessária para elucidar questões fáticas centrais ao caso. A cumulação de auxílio-doença e auxílio-acidente é admissível quando os benefícios têm fatos geradores distintos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50077782620228080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Nesse cenário, a r. sentença não merece reparos ao determinar o pagamento do auxílio-acidente desde 10/06/2014 (dia seguinte à consolidação das lesões/reabilitação), sem o desconto (suspensão) dos períodos em que o autor recebeu auxílio por incapacidade temporária por agudização de uma das moléstias.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo hígida a r. sentença de primeiro grau.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo INSS (Apelante), fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, para 12% (doze por cento) sobre a mesma base de cálculo, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

D
ES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.